Tribunal: TJDFT
Processo: 0740872-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740872-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SALES BRAUNA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO Em petição de ID 64736448, a agravante alega que houve descumprimento da decisão por meio da qual deferi a antecipação da tutela recursal “para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar qualquer desconto nos vencimentos da agravante em razão do processo administrativo SEI n. 04033-00015266/2023-43”. Para tanto, junta contracheque que informa a redução da sua Gratificação de Titulação – GTIT. Requer a intimação do Distrito Federal para “cumprimento da decisão liminar sob pena de multa diária de R$ 500,00, com a restituição do valor de R$ 3.627,63”. Com razão, inicialmente, a agravante. No caso, a agravante comprova que teve reduzida sua gratificação, mesmo após a intimação do Distrito Federal acerca do teor da decisão antecipatória da tutela recursal (ID 64543683). Sendo assim, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a decisão antecipatória da tutela recursal e restitua o valor da gratificação que foi descontado do contracheque da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator